Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704345-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, GASTER PARTICIPACOES S/A., FERNANDO PERRONE AGRAVADO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, FERNANDO PERRONE, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão interlocutória de ID 137367636, autos originários (proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença iniciado pelo agravado HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO, autos no 0703268-56.2017.8.07.0001), e que integrada pela decisão de ID 146607349, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelos agravantes). Esta a primeira decisão: “Em breve síntese, após deferida (ID 125489963) a desconsideração da personalidade jurídica em relação às pessoas: GASTER PARTICIPAÇÕE S/A, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE A. A. Q. CORREA, FERNANDO PERRONE, LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO e LB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, foi realizada penhora SISBAJUD em desfavor dos novos executados, a qual restou integralmente frutífera, na forma do relatório juntado ao ID 133128952. Com efeito, do importe total da execução, que perfaz a monta de R$ 187.278,79, foram penhorados os seguintes valores: a) R$187.366,69, na conta do Sr. Antônio José de Almeida Carneiro; b) R$ 187.370,30, na conta da Gaster Participações S/A; c) R$ 187.802,95, na conta de Fernando Perrone; d) R$ 24.608,99, na conta de Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa. Em resposta aos bloqueios, veio aos autos a impugnação ventilada sob o ID 134158891, na qual se debatem os seguintes pontos: a) necessidade de se aguardar a preclusão da decisão de ID 125489963 para se liberar os valores bloqueados; b) não houve intimação dos novos executados para fins de pagamento do saldo devedor; c) os valores constantes da conta bancária de Roberto Alexandre são impenhoráveis, uma vez que são fruto do seu trabalho como diretor, e não sócio, de empresas; d) necessidade de se liberar os valores bloqueados em excesso; e) impenhorabilidade das quantias depositadas em contas até o limite de 40 salários mínimos; f) impossibilidade de recair penhora sobre ações de sociedade empresarial que se encontra em recuperação judicial. Instado a se manifestar, apresentou a parte credora a peça de ID 136911261, em que requer a integral rejeição da impugnação de ID 134158891. Feito o breve relato do necessário, passo a decidir. Inicialmente, advirto que, apesar do AGI interposto pela parte devedora ter sido recebido no efeito meramente devolutivo (ID 136006501), os montantes bloqueados nestes autos em ID 133128952 somente serão liberados (tanto ao credor quanto aos devedores, em virtude dos valores bloqueados terem sido integrais para mais de um executado), ad cautelam, após julgamento definitivo do recurso em questão (n. 0728998-96.2022.8.07.0000). É que, caso haja a liberação de valores às partes, existe o risco de irreversibilidade da medida, no caso da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica venha a sofrer alteração - ou mesmo ser desconstituída - pelo Juízo ad quem. Note-se que, embora a penhora tenha sido integral em desfavor de mais de um executado, não se sabe se o Tribunal manterá a desconsideração da personalidade jurídica para todos, ou apenas para um ou outro. Assim, a liberação de parte dos valores, mantendo-se os bloqueios apenas em valores proporcionais, poderá gerar prejuízo ao credor, se apenas alguns dos executados for mantido como responsável. Pontuo, em prosseguimento, que inexiste qualquer necessidade de intimação dos novos executados (incluídos em razão da desconsideração da personalidade jurídica) para fins de pagamento voluntário do débito, na forma do art. 523 do CPC, uma vez que os arts. 133 e seguintes do referenciado diploma processual não preconizam tal necessidade. Assim, logo após a inclusão dos executados em questão no polo passivo do cumprimento de sentença, faz-se plenamente possível a adoção de medidas constritivas em desfavor dos mesmos, em ordem a garantir a satisfação do quantum debeatur. Há de se pontuar, ainda nesse sentido, que não se vislumbra qualquer intenção de pagamento da dívida oriunda destes autos por parte das pessoas que foram adicionadas ao polo passivo, eis que, tão logo perfectibilizada a penhora SISBAJUD de ID 133128952, foi apresentada a impugnação que ora se examina. Não há que se discutir, outrossim, acerca da penhorabilidade dos valores junto à conta bancária do sr. Roberto Alexandre, ao argumento de que este era diretor, e não sócio da empresa. Isso porque a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, ID 125489963, logrou pontuar que a inclusão da referenciada pessoa no polo passivo se deu em razão da sua condição de membro do conselho de administração ou direção, pelo que, nesta condição, pode "ser responsabilizado pelos débitos da empresa, nos termos dos dispositivos já citados". É certo, assim, que eventual discussão sobre a adequação da sua inclusão no polo passivo deste cumprimento de sentença deverá ser aventada através do recurso cabível. Vale pontuar, demais disso, que não houve qualquer comprovação nestes autos de que os valores bloqueados em desfavor do sr. Roberto Alexandre advém exclusivamente dos valores que percebe a título de remuneração. Também não merece guarida a alegação de que se mostram impenhoráveis as quantias depositadas em contas até o limite de 40 salários mínimos. É que o preceito legal em questão, inserto no art. 833, X, do Código de Ritos, é aplicável somente aos casos em que a constrição recai sobre conta-poupança, que não é o caso destes autos. Com efeito, apesar de, de fato, o bloqueio em questão, realizado junto às contas dos srs. Antônio José e Fernando Perrone, superar o importe de 40 salários mínimos, tenho que não se enquadram na hipótese de impenhorabilidade em tela, uma vez que não houve qualquer demonstração que as contas bancárias em questão se tratam de conta-poupança. Em idêntico sentido, o aresto assim sumariado: [...] Por fim, cabe anotar que não comporta acolhimento a tese de impenhorabilidade de valores junto à executada GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, sob a alegação de que se tratam de ações da sociedade empresária João Fortes Engenharia S/A. Conforme se verifica do relatório SISBAJUD de ID 133128952, a constrição teria recaído, ao menos em tese, sobre numerário mantido junto a conta bancária mantida perante a financeira BRADESCO, tendo ocorrido penhora do montante total de R$ 187.278,79. Não houve, por outro lado, comprovação mínima de que os bens constritos pelo SISBAJUD, em verdade, tratar-se-iam de ações de sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial, na forma alegada pela parte devedora. Queda REJEITADA em sua integralidade, por tais argumentos, a impugnação de ID 134158891. Intimem-se. Aguarde-se, para que se dê o destino adequado aos valores penhorados, o julgamento definitivo do recurso interposto da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.” - ID 137367636, autos de origem. E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pelos agravantes: “A parte embargante (devedora) afirma que a decisão de ID 137376636 estaria eivada de vícios de omissão, ao argumento de que a jurisprudência deste tribunal de justiça entenderia de maneira diversa da que foi decidida em relação à penhorabilidade das quantias depositadas em contas até o limite de 40 salários mínimos. Defende ainda que houve omissão quanto à análise acerca da penhora ter recaído sobre ações de sociedade empresarial em recuperação judicial. Instado a se manifestar, pugnou a parte autora pela rejeição dos aclaratórios, conforme petição de ID 139078049. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Com efeito, a decisão embargada logrou pontuar que: "não merece guarida a alegação de que se mostram impenhoráveis as quantias depositadas em contas até o limite de 40 salários mínimos. É que o preceito legal em questão, inserto no art. 833, X, do Código de Ritos, é aplicável somente aos casos em que a constrição recai sobre conta-poupança, que não é o caso destes autos", tendo inclusive colacionado jurisprudência hodierna (ano de 2022) deste e. TJDFT. A mera existência de precedente em sentido diverso não é capaz de ensejar a modificação da decisão por esta sede de embargos de declaração. Demais disso, também ressaltou a decisão de ID 137376636 que: "Conforme se verifica do relatório SISBAJUD de ID 133128952, a constrição teria recaído, ao menos em tese, sobre numerário mantido junto a conta bancária mantida perante a financeira BRADESCO, tendo ocorrido penhora do montante total de R$ 187.278,79. Não houve, por outro lado, comprovação mínima de que os bens constritos pelo SISBAJUD, em verdade, tratar-se-iam de ações de sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial, na forma alegada pela parte devedora". Não existe, com isso, omissão em relação à apreciação de tal argumento, na forma defendida pela parte devedora em seus embargos de declaração. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, o que não deve ser admitido. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se.” - ID 146607349, autos de origem. Nas suas razões, os agravantes alegam, preliminarmente, nulidade da decisão por violação ao : “diferentemente do entendimento esposado pelo MM. Juízo nos autos originários, mesmo que os arts. 133 e seguintes do CPC não pontuam de forma expressa sobre a necessidade de intimação para pagamento, por tratar-se de cumprimento provisório de sentença em relação aos Agravantes, a R. Decisão, com todas as vênias, no mínimo, infringiu a norma de ordem pública processual prevista nos art. 523, caput do CPC, que (i) determina a prévia intimação do executado para pagamento pelo suposto devedor; e, mais, (ii) no prazo de 15 (quinze) dias”. E acrescentam: “O prejuízo pela inexistência de intimação na forma do art. 523, caput do CPC é inconteste e manifesto, pois impediu que os Agravantes se irresignassem/manifestassem – em contraditório prévio e substancial a tempo e modo. Desta forma, com todas as vênias, faz-se necessária a declaração de nulidade da R. Decisão agravada, com a determinação de abertura de prazo na forma análoga prevista no art. 523, caput, do CPC, como de direito.” - ID 43418369, pp. 6/7. Afirmam que “especificamente quanto ao Agravante Roberto Alexandre, os valores presentes em suas contas são fruto de seu trabalho como DIRETOR (NÃO SÓCIO) de empresas, remunerado para tanto, por isso, tratam-se de verbas de natureza alimentar absolutamente impenhorável, conforme entendimento da jurisprudência do C. STJ e deste EG. TJDFT (...)diferentemente do entendimento aplicado pela instância ordinária, restou devidamente comprovada a origem de tal verba, conforme se extrai da CTPS anexada ao ID no 76745603 (e não analisada pelo MM. Juízo a quo, em que pese ter sido instado a tanto, d.v.): (i) não há qualquer outra fonte de receita do Agravante; e (ii) os valores bloqueados na conta do Agravante corresponde única e exclusivamente às verbas salariais que ele recebeu da empresa JOÃO FORTES, onde possui o emprego de diretor/administrador, evidentemente, não sócio; razão pela qual não podem ser penhorados, por serem verbas de natureza exclusivamente alimentícia.” - ID 43418369, pp. 8/9. E sustentam: “Além disso, quanto aos Agravantes Antônio José e Fernando Perrone, verifica-se que foram bloqueados a totalidade do montante existente em suas contas, ficando os mesmos sem qualquer recurso para a sua subsistência e de sua família, o que viola frontalmente a norma do art. 8o do CPC. Diante disso, parece razoável – no mínimo e no limite - limitar a penhora relativa à numerário depositado em suas contas correntes, via sistema SISBAJUD, a 30% (trinta por cento) da quantia efetivamente bloqueada, a fim de que a constrição não onere excessivamente os Agravantes, a ponto de prejudicar a sua subsistência e de sua família, respeitando-se, assim, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.” - ID 43418369, pp. 9/10. Asseveram que: “O valor executado atualizado no cumprimento de sentença na origem é de R$187.278,79 (cento e oitenta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), tendo o MM Juízo de primeira instância, na R. Decisão de ID no 132697625, determinado fossem realizadas pesquisas nas contas dos todos os Agravantes, que culminaram em múltiplos (e excessivos) bloqueios realizados em suas respectivas contas (...) Contudo, mesmo tendo sido bloqueados valores superiores ao quantum executado no cumprimento de sentença na origem, até a presente data, inexplicavelmente, os mesmos permanecem bloqueados, ao arrepio do quanto disposto no art. 8o do CPC (vez que não é razoável, nem, tampouco, proporcional) e no art. 854, §1o, do CPC. E acrescentam: “Como se não bastasse e com todas as vênias ao entendimento do MM. Juízo a quo, o art. 36, da Lei no 13.869/19, veda expressamente o procedimento adotado na origem, vez que tal norma dispõe que a manutenção da indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole o montante perseguido nos autos (como se dá no caso dos autos), caracteriza, data máxima vênia, abuso de autoridade, passível de responsabilização) - ID 43418369, p. 13. E sustentam que “é assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos mais diversos Eg. Tribunais de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada se estende a conta corrente, ou seja, não necessariamente precisa estar em conta poupança.” - ID 43418369, pp. 14/15. Dizem que “as penhoras realizadas nos ativos da Agravante Gaster não devem prevalecer, seja porque excessivas (art. 854, §1o, do CPC), seja porque se está diante do necessário reconhecimento da impossibilidade de recair a penhora sobre ações correlatas a sociedade empresarial em recuperação judicial (fato notório). [...] constata-se do detalhamento dos bloqueios realizados pelo SISBAJUD que a penhora atingiu ‘ativos de baixa liquidez’ da empresa Gaster Participações S/A (ID no 133128952 - Pág. 6), ou seja, restando devidamente comprovado que se tratam de ações da sociedade empresária João Fortes Engenharia S/A. [...] Verifica-se, portanto, que o MM. Juízo de primeira instância, com todas as vênias, não analisou o fato de que as ações objeto do bloqueio se referem a sociedade empresarial submetida a regime concursal de credores, ou seja, em recuperação judicial. Nesse sentido, repisa-se o argumento no sentido de que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial da Executada, todas as execuções manejadas em seu desfavor devem ser suspensas, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005.” - ID 43418369, p. 18. Sustentam que a probabilidade do direito consiste nos fatos seguintes: a) possibilidade de reversão da desconsideração da personalidade objeto de recurso próprio; b) o cumprimento de sentença é provisório em relação aos Agravantes, sujeitando-se, portanto, ao regime dos arts. 520 a 522 do CPC; c) determinação pelo MM. Juízo a quo da expropriação prematura das ações bloqueadas [da João Fortes S/A, em recuperação judicial] pertencentes à acionista Gaster, vedado pelo art. 520, IV do CPC, salvo diante da prestação de caução suficiente e idônea pelos Agravados. Aduzem que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é mais que evidente, já que as vendas das ações bloqueadas serão irreversíveis e contraria o art. 520, inciso IV, do CPC, o qual dispõem expressamente que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, o que não ocorreu no caso em tela.” - ID 43418369, p. 22. Ao final, requerem: (i) Presentes estão os requisitos do art. 300 do CPC, requerem sejam, nos termos do art. 1.019, §1o do NCPC, antecipados os efeitos da tutela recursal e efeito suspensivo, até o trânsito em julgado da decisão ou, ao menos, até o julgamento do presente recuso, para que suspenda qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens, principalmente a venda das ações bloqueadas, ante a provisoriedade do cumprimento de sentença e da premente irreversibilidade da medida. (ii) No mérito: (a)seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada com o fito de desconstituir as penhoras realizadas na conta dos Agravantes; caso não seja esse entendimento, para (b) determinar o desbloqueio dos valores das contas dos Agravantes que sobejaram ao valor do cumprimento provisório de sentença (art. 854, §1o, do CPC); (c) Seja determinado o desbloqueio da totalidade dos valores bloqueados, tendo em vista que ainda não houve a preclusão da R. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, de modo que, conforme demonstrado acima, até o julgamento da R. Decisão do incidente, não podem ser bloqueados qualquer importância dos Agravante; (d) Seja determinado o desbloqueio das quantias penhoradas nas contas do Sr. Roberto Alexandre, por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, e, ainda, que se proceda ao desbloqueio dos valores das contas dos Agravantes que sobejaram ao do cumprimento de sentença, observando que o valor bloqueado excede e muito ao cumprimento da execução; e, (f) caso ainda não seja esse o entendimento, o que considera apenas por argumentar, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC) de cada Agravante (pessoa física)” (ID 43418369. p. 23) – grifamos. Preparo recolhido (ID 43418373). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores da pretendida antecipação de tutela e do efeito suspensivo. Como se viu, restou definido pela decisão agravada: “Aguarde-se, para que se dê o destino adequado aos valores penhorados, o julgamento definitivo do recurso interposto da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.” - ID 137367636, autos de origem. Assim, desnecessária a pretendida antecipação de tutela para suspender “qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens, principalmente a venda das ações bloqueadas”: pela decisão agravada, o levantamento dos valores penhorados está condicionado ao julgamento definitivo do recurso interposto contra a decisão pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora